Tribunal: TJSP
Processo: 2255468-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou a incidência de multa e honorários advocatícios de 10%, uma vez que o pagamento foi intempestivo- Inconformismo da impugnante – Alegação de que o depósito do valor incontroverso foi realizado dentro do prazo legal, não cabendo a aplicação da multa e honorários – Cabimento – Pagamento do débito efetuado de forma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou a incidência de multa e honorários advocatícios de 10%, uma vez que o pagamento foi intempestivo- Inconformismo da impugnante – Alegação de que o depósito do valor incontroverso foi realizado dentro do prazo legal, não cabendo a aplicação da multa e honorários – Cabimento – Pagamento do débito efetuado de forma tempestiva – Comprovação nos autos após o final do prazo legal que não justifica a incidência da multa e honorários previstos no artigo 523,§1o do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255468-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante TG
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
S.A.
(ATUAL
DENOMINAÇÃO DE BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S, é agravada IRANI PEREIRA DE GODOI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255468-33.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255468-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
(atual denominação de Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A)
AGRAVADO: IRANI PEREIRA DE GODOI DE OLIVEIRA
JUIZ: DANIELE MACHADO TOLEDO
VOTO No 22.994
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento de Sentença - Decisão que
determinou a incidência de multa e honorários
advocatícios de 10%, uma vez que o pagamento
foi
intempestivo-

Inconformismo
da
impugnante Alegação de que o depósito do
valor incontroverso foi realizado dentro do
prazo legal, não cabendo a aplicação da multa
e honorários
Cabimento
Pagamento do
débito
efetuado
de
forma
tempestiva

Comprovação nos autos após o final do prazo
legal que não justifica a incidência da multa e
honorários previstos no artigo 523,§1o do CPC
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Santo
André, em Cumprimento de Sentença interposto por IRANI PEREIRA DE GODOI
DE OLIVEIRA contra TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A. que determinou a incidência de multa 10%, bem como dos honorários
advocatícios de 10%, sob o fundamento de que o pagamento foi realizado fora do
prazo legal de 15 dias.
Alega a agravante, basicamente, que o depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255468-33.2020.8.26.0000 -C
3
do valor incontroverso foi realizado dentro do prazo legal, não cabendo a aplicação
da multa e honorários.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido as
fls.14.
Requisitadas as informações da MM Juíza da
causa, elas foram apresentadas as fls. 28/29.
Intimado, o agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso merece provimento.
Infere-se dos autos, que o exequente, ora
agravado, ajuizou o presente cumprimento de sentença objetivando o recebimento do
importe de R$ 309.346,89 ( trezentos e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e
oitenta e nove centavos).
Intimada, a executada realizou o depósito do
valor que entendia incontroverso no importe de R$ 295.563,20 (duzentos e noventa e
cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos), bem como do valor de
R$15.829,15 (quinze mil, oitocentos e vinte e nove reais e quinze centavos),
referente a parte controversa, para garantia do juízo, e apresentou impugnação
alegando excesso de execução com relação ao referido valor.
O exequente, por sua vez, anuiu com o valor
indicado pela executada como devido, todavia, requereu a incidência da multa e
honorários advocatícios previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil, sob a
alegação de que o pagamento foi efetuado de forma intempestiva.
Sobreveio a decisão agravada que entendeu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255468-33.2020.8.26.0000 -C
4
incidência da multa e dos honorários advocatícios e determinou a executada o
pagamento da diferença, contra o que se insurge a agravante.
E, respeitado o entendimento da MM Juíza de
Primeira Instância, há que se dar razão a agravante.
Conforme se pode observar dos autos, verifica-
se que o despacho que determinou a executada o pagamento do valor devido no
prazo de 15 dias foi disponibilizado em 18.06.2020 (quinta-feira) (cfr. fls. 20).
Assim, considerando que o início do prazo se
deu em 22.06.2020 (segunda-feira), o seu término ocorreu em 10.07.2020 (sexta-
feira). Logo, o pagamento efetuado no dia 9.07.2020 (cfr. fls.23 ) é tempestivo.
Registre-se que o fato da executada só ter
comprovado o referido pagamento nos autos em 10.07.2020 não autoriza a incidência
da referida multa, uma vez que o artigo 523 exige que o pagamento seja efetuado
dentro do prazo legal e não a sua comprovação.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado
proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Instituição financeira executada que efetuou o
pagamento do débito dentro do prazo de quinze dias
previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, mas
trouxe aos autos o respectivo comprovante após o termo
final do prazo. Afastada a incidência da multa e dos
honorários previstos no § 1o do dispositivo legal
supracitado. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255468-33.2020.8.26.0000 -C
5
2144259-93.2019.8.26.0000, Relator FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 31.07.2019).
Portanto, não há que se falar em aplicação da
multa de 10% e honorários advocatícios.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
afastar a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator